Tribunal: TJMT
Processo: 1000830-60.2023.8.11.0098
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000830-60.2023.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[HENRIQUE VIEIRA DA SILVA - CPF: 068.770.691-29 (APELANTE), LUIZ CARLOS BIZERRA DOS SANTOS - CPF: 064.553.271-10 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 830.148.961-87 (TESTEMUNHA), MARCOS AURELIO ESPINOSA PEREIRA - CPF: 012.506.051-30 (TESTEMUNHA), GENESIO DA SILVA CARGNELUTTI - CPF: 410.470.280-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO EVENTUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA CONSUNÇÃO E ESPECIALIDADE. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. RECURSO
S
DESPROVIDO
S.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 180,
caput
, e 311, § 2º, III, ambos do Código Penal.

II. Questão em discussão:

Há
sete
questões em discussão:
(i) definir se a sentença condenatória é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) estabelecer se há provas suficientes da presença do dolo específico para os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (
iii
) determinar se o princípio da consunção é aplicável entre os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (
iv
) aferir se o princípio da especialidade é
aplicável para afastar o crime de receptação em favor do art. 311, § 2º, III, do CP; (v) verificar se o concurso formal de crimes deve ser reconhecido em substituição ao concurso material; (vi) analisar se a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, com consequente redução da pena aquém do mínimo legal, diante da discussão sobre a Súmula 231 do STJ; e (
vii
) decidir sobre o pleito de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir:

1.
A
sentença
atende aos requisitos constitucionais e legais de fundamentação (art. 93, IX, da CF), tendo enfrentado as questões centrais da causa, sendo desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos defensivos (Tema de Repercussão Geral n. 339 do STF).

2.
A materialidade e a autoria dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, laudo pericial veicular e depoimentos testemunhais.

3. O
dolo no crime do art. 311, § 2º, III, do CP, com a redação dada pela Lei n. 14.562/2023, não exige mais a prova da adulteração praticada diretamente pelo agente, bastando que ele soubesse ou devesse saber da irregularidade (dolo
eventua
l)
.

4. A aplicação dos princípios da consunção ou especialidade não se mostra adequada diante da autonomia entre as condutas de receptação e de transporte de veículo com sinal identificador adulterado.

5.
O concurso material entre os delitos é corretamente reconhecido, dada a autonomia das condutas típicas.

6.
Não reconhece a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), pois os apelantes negaram integralmente os crimes, alegando desconhecimento da origem ilícita e da adulteração.

7. A Súmula 231
,
do STJ permanece em vigor, impedindo a redução da pena abaixo do mínimo legal, e, no caso, as penas-base já foram fixadas nos patamares mínimos.

8. Pedido de isenção de custas processuais, prejudicado por ausência de interesse recursal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso
s
desprovido
s, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

1. A
sentença que enfrenta adequadamente as questões centrais da causa não é nula por ausência de fundamentação. 2. A autoria e a materialidade dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor podem ser comprovadas por prova indireta e circunstancial. 3
.
O concurso material é aplicável quando há independência entre as condutas típicas praticadas.

Dispositivos relevantes citados:

Arts
. 93, IX, da CF/88; 180, caput, 311, § 2º, III, 69, 70, e 381, III, todos do Código Penal e do Código de Processo Penal; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC: 00000000000000254883 PR - PARANÁ, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 10/06/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 12-06-2025
PUBLIC 13-06-
2025
;
STJ -
AREsp
: 00000000000002788154, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 14/05/
2025
;
STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.309.936/SP, Rel.
Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/5/2024,
DJe
de 17/5/
2024
;
STJ -
AgRg
no HC n. 796.583/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 21/3/2024
;
TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10003275620258110102, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 24/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10
/2025
;
T
JMT
- N
.U 1005610-45.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/
2025
;
TJM
T -

N.U 1006094-95.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/
2025
;
TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. em 01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se de Recurso
s de A pelação C riminal interposto s por
Henrique Vieira
d
a Silva

e
Luiz Carlos Bizerra
d
os Santos

contra a
sentença
prolatada pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Porto Esperidião
(MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-los à pena definitiva de
04 (
quatro
) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 10 (
dez
) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, pela prática do crime de
r
eceptação (
a
rt. 180,
caput
) e
a
dulteração de
s
inal
i
dentificador de
v
eículo
a
utomotor (
a
rt. 311, §

2º, inciso III), ambos do Código Penal, conforme se vê no Id. 327315967.

Em suas razões recursais (Id. 327315979), os
apelantes
Henrique Vieira da Silva

e

Luiz Carlos Bizerra dos Santos
suscitam, em preliminar, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

No mérito, pugnam pela absolvição quanto aos delitos de receptação (art. 180, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP), sob o argumento de inexistência de provas suficientes quanto à presença do dolo específico. Sustentam que a simples posse do bem não é apta a caracterizar o elemento subjetivo do tipo penal, e que a acusação não logrou demonstrar o conhecimento prévio da origem ilícita do veículo por parte dos réus.

Subsidiariamente, requerem o afastamento da condenação pelo crime de receptação, em razão dos princípios da
consunção
e da
especialidade
, para que prevaleça apenas a condenação pelo crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal.

Pleiteiam, ainda, o
reconhecimento do concurso formal de crimes
(art. 70, do CP), em substituição ao concurso material reconhecido na sentença, com a aplicação da pena do crime mais grave, acrescida de um sexto até metade.

Por fim, requerem o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, a fixação da pena
abaixo do mínimo legal
, em face da possível superação da Súmula 231 do STJ, e a
isenção das custas processuais
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 327315983).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 331408878).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

(...)
1º FATO – RECEPTAÇÃO

Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 11 de outubro de 2023, por volta das 23h30min, na BR-174, próximo ao trevo da entrada da cidade de Porto Esperidião/MT, os denunciados HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, vulgo “Gambá” e LUIZ CARLOS BIZERRA DOS SANTOS, vulgo “ferrugem”, com consciência e vontade, foram presos em flagrante delito enquanto transportavam coisa que receberam e sabiam ser produto de crime, consistente em 01 veículo marca Toyota, modelo
Hillux
, cor prata, placa POT-3E87 (adulterada).

2º FATO – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO

Consta, ainda, que os denunciados conduziam veículo que possuía adulterações, pois sua placa original é “OFY-5G81” e o chassi 8AJBA3CD1J1604673, tratando-se de produto de roubo/furto, conforme Boletim de Ocorrência nº 0261725/2023, na cidade de Senador Alexandre Costa no Estado de
Maranhão-MA
.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, no dia descrito alhures, foram apreendidos na BR-174, próximo ao trevo da entrada da cidade de Porto Esperidião/MT, pela guarnição da GEFRON, o denunciado HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, vulgo “Gambá”, que conduzia o veículo, sendo uma caminhonete Hilux, de cor prata, placa ostentada (POT-3E87), tendo como passageiro, o increpado LUIZ CARLOS BIZERRA DOS SANTOS, vulgo “ferrugem”.

Durante a abordagem, foi feita a revista veicular e nada de ilícito fora encontrado, somente após a solicitação de checagem do automóvel, via centro de operações
Gefron
, constatou-se que o citado veículo é produto de roubo/furto, na cidade de Senador Alexandre Costa no Estado de
Maranhão-MA
, fato ocorrido na data de 03 de outubro de 2023, conforme consta Boletim de Ocorrência nº 0261725/2023.

Pelo exposto, os denunciados pegaram o automotor em um posto de combustível na cidade de Mirassol D’Oeste/MT e levariam até outro posto, agora na cidade de Porto Esperidião/MT, deixariam a chave em cima da roda dianteira e outra pessoa, não informaram quem, levaria o veículo até a Bolívia, pelo serviço ganhariam a quantia de 5 (cinco) mil reais.

A materialidade exsurge do Auto de prisão em flagrante (ID n.º 132125670), Boletim de ocorrência nº 2023.290322 (ID nº 132125672), Termo de Exibição e Apreensão (ID n.º 132125674), Termo de depoimento dos policiais (ID n.º 132125681 e ID n.º ID n.º 132125682), laudo pericial veicular (ID n.º 132125809) e interrogatório extrajudicial dos denunciados (ID n.º 132125684; ID nº 128080355 e ID n.º 132125793).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia HENRIQUE VIEIRA DA SILVA, vulgo “Gambá” e LUIZ CARLOS BIZERRA DOS SANTOS, vulgo “ferrugem”, pelas práticas dos delitos descritos no artigo 180, caput (receptação), artigo 311, §

2º, inciso III (adulteração de sinal identificador de veículo), ambos do Código Penal
.
(...)
(Id.
327315886 – p. 118 - 121
)
.

Sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos da
inicial
acusatória, condenando o
s
apelante
s

nas
art. 180,
caput,
do Código Penal
(
1º fato
)
e
art. 311,
§ 2°, inc. III,
do Código Penal
(
2
º fato
),
ambos
na forma do art. 69, do Código Penal
, à pena de

04 (quatro) anos
de reclusão
,
em regime inicial

a
berto,
bem como ao pagamento
de
10
(
dez
) dias-multa.
(Id
.
327315967
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença.

I -
Preliminar:

Do pleito de
nulidade da sentença por falta de fundamentação:

Preliminarmente, a defesa requer o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória por alegada ausência de fundamentação, sustentando que as teses defensivas não teriam sido analisadas pela magistrada sentenciante.

Compulsando detidamente os autos,
verifica-se que
não merece acolhida a pretensão defensiva.

O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No mesmo sentido, o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal, determina que a sentença condenatória deverá conter a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.

A jurisprudência pátria, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto desta Corte de Justiça, consolidou o entendimento de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões centrais da causa e exponha os motivos de seu convencimento.

O Supremo Tribunal Federal, em recente julgado, ratificou este entendimento:

“(...)

6. A fundamentação da sentença condenatória, baseada em provas robustas, atende aos requisitos constitucionais
.
7. As provas constantes nos autos (depoimentos policiais e extração de dados do celular do recorrente) são suficientes para demonstrar a estabilidade e permanência necessárias para a condenação pelo art. 35 da Lei 11.343/2006.

(...)”.
(STF - HC: 00000000000000254883 PR - PARANÁ, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 10/06/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 12-06-2025 PUBLIC 13-06-
2025
)
. (grifos meus).

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...)
5.
Não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o édito condenatório expõe os motivos de seu convencimento e enfrenta as teses que seriam aptas a infirmar a conclusão adotada, de modo que é desnecessário rebater, um a um, todos os argumentos despendidos pelas partes, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, representado pelo tema de repercussão geral n. 339
.
(...)”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10003275620258110102, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 24/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10
/2025
)
. (grifos meus).

Analisando o édito condenatório (
Id. 327315967), verifica-se que a
sentença condenatória atendeu plenamente aos requisitos constitucionais e legais de fundamentação, tendo enfrentado todas as questões centrais necessárias ao deslinde da causa
,
analisando adequadamente o conjunto probatório dos autos e demonstrando as razões pelas quais concluiu pelo enquadramento das condutas dos apelantes nos delitos tipificados nos art. 180,
caput
e art. 311, todos do Código Penal, em concurso material, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Sabe-se que a fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação.

O fato de a magistrada não ter rebatido, um a um, cada argumento apresentado pela defesa não caracteriza nulidade, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral n. 339) e desta Corte de Justiça.

As teses defensivas foram adequadamente apreciadas, ainda que implicitamente, ao adotar a magistrada fundamentação em sentido contrário, com base em robusto conjunto probatório.

Ademais, caso os apelantes entendessem que a sentença foi omissa quanto às alegações de ausência de dolo e da aplicação do princípio da consunção entre os delitos, caberia a eles a interposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 382, do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiram.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Não há nulidade processual quando, a despeito de supostas omissões da sentença condenatória, a parte não opõe embargos de declaração, meio idôneo a sanar vícios desta estirpe, acarretando a preclusão
. (...)”.

(STJ -
AREsp
: 00000000000002788154, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/05/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 14/05/
2025
). (grifos meus).

A ausência de oposição de embargos declaratórios importa em preclusão consumativa do direito de alegar omissão, obscuridade ou contradição da
sentença, não podendo a parte, em sede recursal, suscitar vício que poderia e deveria ter sido sanado por meio do recurso próprio.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
.

II -
Mérito:

Superada a preliminar de nulidade, passo à análise do mérito recursal.

a
)
Da tese defensiva de absolvição
por ausência de provas suficientes da presença do dolo específico
– art. 180 e 311 do CP:

A defesa sustenta a ausência de provas robustas quanto ao dolo específico dos apelantes, argumentando que: (i) a mera posse do veículo não seria suficiente para configurar o elemento subjetivo do tipo; (
ii
) não haveria demonstração concreta de que os réus tinham ciência da origem criminosa do bem; (
iii
) a versão de "contrato verbal de transporte" não teria sido adequadamente enfrentada; e (
iv
) a condenação resultaria em inadmissível responsabilidade penal objetiva.

Entretanto, n
ão prospera
m

as teses defensivas.

O
bserva-se que a sentença prolatada em primeiro grau enfrentou com rigor técnico e exaustividade o conjunto probatório dos autos, evidenciando, de forma clara e fundamentada, a materialidade e a autoria de ambos os delitos imputados ao
s
apelante
s
. Vejamos:

“(...)
DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

Analisando cautelosamente os autos, verifica-se que, conforme consta na peça acusatória,
os acusados receberam, bem como transportaram, objeto produto de crime, consistente em uma Hilux, da marca Toyota, de cor prata
.

A autoria do delito também
restou-se
configurada, haja vista os depoimento
s
dos policiais militares e relatos em interrogatórios.

Nesse sentido, é válido dizer que existia de fato uma certeza quanto à existência do delito:
ambos réus relataram que desconfiaram da situação, conforme relatado em instrução
.

Inclusive, é de se ressaltar, indubitavelmente, que, em sede inquisitiva, durante interrogatório conduzido pela autoridade policial fora relatado por Luiz Carlos Bizerra dos Santos que Henrique chamou-o para uma festa que ocorreria em Porto Esperidião/MT, que ao chegar para buscá-lo, visualizou que Henrique, que não possuía CNH e muito menos veículo, estava conduzindo um carro de grande porte. Vejamos:

“QUE na data de ontem, por volta das 21:00 horas, HENRIQUE ligou e lhe chamou para virem em uma festa aqui em Porto Esperidião, tendo o interrogando aceitado e HENRIQUE lhe buscou em sua casa em Mirassol D'Oeste, QUE HENRIQUE chegou conduzindo uma caminhonete HILUX, tendo o interrogando estranhado, pois seu citado amigo não possui veículo, que perguntou a ele se havia emprestado a caminhonete de alguém, mas HENRIQUE apenas lhe respondeu "fica de boa aí", QUE quando trafegavam pela BR-174, passando pela Vila Tabuleta, HENRIQUE lhe disse que iria entregar a caminhonete para alguém em Porto Esperidião e iriam voltar de
uber
, aparentemente a caminhonete seria produto de crime, mas HENRIQUE não chegou a lhe dizer que o veículo era roubado, QUE o interrogando não se impôs, aceitando acompanhar HENRIQUE e continuaram trafegando pela BR-174, passaram pelo trevo da entrada desta cidade e quando estavam chegando próximo ao trevo da MT-265, foram abordados por policiais do
Gefron
e conduzidos para esta Delegacia, QUE caso não fossem presos, HENRIQUE lhe disse que iriam deixar a caminhonete estacionada na entrada da MT-265, que deixariam chave do veículo em cima da roda dianteira e outra pessoa viria buscar e a levaria até a Bolívia, e HENRIQUE disse que ganharia R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte e iria dar uma parte para o interrogando, QUE durante o transporte da caminhonete, o interrogando ouvia HENRIQUE falando ao telefone com uma pessoa de alcunha "VELHO", e também ouviu HENRIQUE dizendo aos policiais após
serem presos, que ele havia pego a caminhonete com o tal "VELHO" em posto de gasolina em Mirassol e a traria até Porto Esperidião.”

Henrique, nada relatou em interrogatório policial, pugnando-se em seu direito de ficar em silêncio.

Nota-se inúmeras diversificações dos relatos prestados por Luiz Carlos Bizerra dos Santos, que apesar de alegar estar acompanhando Henrique, a um primeiro momento Henrique a uma festa na região, sequer mencionou tal fato em audiência de instrução
, bem como observa-se
inconsistências entre os relatos, de um lado Luiz que afirmou não estar presente durante checagem documental, em contrapartida, sendo descrito por Henrique que ambos estavam presentes durante a checagem
.

As declarações prestadas em juízo, aliada com as provas materiais, confirmam a conduta delitiva dos réus.

Isso porque,
os policiais Militares relataram que foram testemunhas oculares, de modo que viram o acusado Henrique, acompanhado de Luiz, dirigindo o veículo e realizaram a abordagem,
onde foi possível constatar que o veículo mencionado era de fato fruto de crime.

Assim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 21/2/2022).

Diante do exposto, a condenação é medida que se impõe.

DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311, §2º, III DO CP)

No que tange a condenação quanto ao delito tipificado no art. 311, §2°, III, do Código Penal, passo à análise.

Causam, possibilidade jurídica do pedido/tipicidade aparente, interesse de agir/punibilidade concreta e justa causa – art. 395 c/c art. 18 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, estão presentes os pressupostos processuais de existência e validade (acusação regular, citação válida, capacidade específica subjetiva e objetiva do juiz, capacidade das partes, originalidade da causa, ampla defesa e intervenção ministerial), razão pela qual passo a analisar o mérito da acusação.

Trata-se de infração penal, prevista no art. 311, §2°, III, do Decreto-Lei N° 2.848, de 07 de
Dezembro
de 1940, que tipifica o ato de:

“Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente:

(...)
.

§ 2º Incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo:

III – aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado”.

Pois bem,
analisando as provas acostadas nos autos, verifico que a materialidade
restou-se
comprovada pelo conjunto probatório constituído pelo (ID n.º 132125670), Boletim de ocorrência nº 2023.290322 (ID nº 132125672), Termo de Exibição e Apreensão (ID n.º 132125674), Termo de depoimento dos policiais (ID n.º 132125681 e ID n.º ID n.º 132125682), laudo pericial veicular (ID n.º 132125809
).

Em relação à autoria,
verifica-se que os depoimentos das testemunhas de acusação foram concretos e uniformes em demonstrarem satisfatoriamente que o acusado
foi preso em flagrante conduzindo veículo produto de crime, com placa adulterada, incidindo na conduta tipificada no art. 311, §2, III, do CP
.

Em Juízo, ele alegou que estaria sendo pago simplesmente para fazer o transporte do veículo até à localidade da intitulada “Vila Picada”, por acreditar que o carro, ora objeto inadimplido, seria vendido a um indivíduo morador da supramencionada vila, negando ter conhecimento acerca da origem ilícita do veículo.

Em juízo, os réus alegaram que seriam pagos simplesmente para levar o automóvel, sem qualquer menção à quantia que receberiam como faturamento, ao Município de Porto Esperidião/MT, onde entregariam para um sujeito não identificado, retornando-lhes para casa por meio de táxi.
Ainda, é de suma evidência que suspeitaram da oferta, tal qual outrora relatado durante instrução.

Nesse sentido,
as versões apresentadas pelos réus não ganham sustentação pelas demais provas produzidas, pois foram presos em flagrantes, conduzindo veículo valioso em rota alternativa, conhecida por ser utilizada para o transporte de veículos roubados
.

Não é razoável que se análise o caso em tela pela via defensiva, eis que, em que se pesem as alegações proferidas pela defesa
, os réus tinham desconfiança ao cenário fático ao qual ocorreu o delito, e aceitaram o concretizar, conduzindo automóvel com identificação alterada, conforme disposto no tipo penal.

Desse modo,
a condenação dos acusados ao crime de transportar veículo com placa de identificação adulterada é a medida que se impõe.

(Id.
327315967
).

Inicialmente, é importante destacar que as provas apresentadas no processo demonstram de forma clara a prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
e art. 311
, § 2º, Inc. III
, ambos do Código Penal, pelo
s
acusado
s
.

A materialidade delitiva ficou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em
flagrante delito (Id.
327314888
– p.
8
),

boletim de ocorrência (Id.
327314890
- p.
13-15), boletim de ocorrência do crime de roubo (Id. 327314891 – p.
17), termo de exibição e apreensão (Id. 327314892 – 18),
auto de avaliação (Id. 327314896),
termos de depoimentos (Id.
327314899
– p.
32-33, 327315850 – p. 34-35
),

termo
s
de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id.
327315852
– p.
38-40
e
327315861
),
laudo pericial n
.
531.2.12.9047.2023.142145-a01
(Id.
327315876
– p. 98-102
),
além da prova oral colhida nos autos

(relatório mídias –
Id. 327315942 – p. 229
e
Id. 327315959 – p. 260).

A autoria também está claramente evidenciada. O
s
réu
s
fo
ram
preso
s
em flagrante delito conduzindo
uma
camionete Toyota
–
Hilux
,

produto de roubo
, com sinais visíveis de adulteração
.

Embora a configuração do
crime de receptação
exija o conhecimento da origem criminosa do bem, tal elemento subjetivo pode ser inferido a partir de circunstâncias objetivas e elementos indiciários constantes nos autos, não se exigindo prova direta
.

No caso concreto, os réus foram flagrados
conduzindo
veículo de alto valor — uma caminhonete Toyota Hilux — em
região fronteiriça
, por
rota notoriamente utilizada para o escoamento de veículos roubados à Bolívia
, conforme depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais
Marcos Aurélio Espinoza Pereira
e
João Batista de Oliveira Amorim
.

O policial
Marcos
relatou que "
o veículo foi abordado em razão da fundada suspeita de roubo
", destacando que houve checagem do número do
chassi
e da placa, constatando-se adulterações.
João Batista
, por sua vez, afirmou que o GEFRON utiliza tabela de veículos roubados/furtados na região, e que as abordagens são rotineiras, sobretudo quando se trata de veículos de grande porte.

(Id. 327315959 – p. 260).

Tais dados foram confirmados pelo
laudo pericial veicular
(Id. 327315876 – p. 98-102), que atestou a
adulteração da placa e do
chassi
. A placa ostentada (POT-3E87) não correspondia à original (OFY-5G81), e o veículo constava como produto de roubo no Maranhão
, conforme boletim de ocorrência constante no (Id. 327314891 – p. 17).

Como bem pontuado na sentença, a
versão dos réus também revela contradições relevantes: enquanto
Henrique Vieira da Silva
afirmou que ambos realizaram checagem do veículo por aplicativo e constataram que não havia irregularidades,
Luiz Carlos Bizerra dos Santos
negou ter participado da verificação, alegando ter apenas acompanhado o amigo, sem qualquer envolvimento prévio.

Mais que isso,
Luiz Carlos
admitiu em juízo que teve receio da situação:

“
(...) Eu
achei, fiquei com receio, na hora, tipo, eu não queria ir, não queria ir, aí (...) chamava, chamava, aí dava aquele, como se diz, calafrio (...) pensamento ruim, de que podia acontecer alguma coisa,
mesmo assim
eu aceitei ir com ele (...)
”
.

(Id. 327315959 – p. 260).

Em sede policial, foi ainda mais explícito:
“
(...)
aparentemente a

caminhonete seria produto de crime, mas HENRIQUE não chegou a lhe dizer que o veículo era roubado, QUE o interrogando não se impôs, aceitando acompanhar HENRIQUE e continuaram trafegando pela BR-174
(...)”.

(Id. 327315852– p. 38-40)
.

Outras circunstâncias reforçam a conclusão pela ciência da origem ilícita do bem:

Os réus estavam sem documentos pessoais no momento da abordagem;

Henrique não possuía CNH, mas conduzia veículo de elevado valor;

O carro seria entregue a terceiro desconhecido, com a chave deixada sobre a roda;

Nenhum deles soube precisar o valor a ser recebido pelo transporte;

O “contrato verbal” alegado não foi comprovado por qualquer elemento objetivo.

Tais circunstâncias são relevantes para a configuração do dolo, pois evidenciam que os apelantes conduziam veículo de alto valor, com sinais identificadores adulterados, proveniente de crime, em região fronteiriça e por rota notoriamente utilizada para o transporte de veículos ilícitos.

O princípio
in dubio pro reo
somente incide quando houver dúvida razoável sobre a autoria, materialidade ou elemento subjetivo do tipo, após esgotada a atividade probatória.

No caso concreto, não há dúvida razoável
.
O acervo probatório constante dos autos revela-se sólido e harmônico, apto a demonstrar que os apelantes tinham plena ciência — ou, no mínimo, assumiram o risco — da origem criminosa do veículo por eles conduzido.

Diante disso, resta evidente a ausência de justificativa plausível para a posse do veículo e, como os apelantes não lograram demonstrar a origem lícita do bem, incide a inversão do ônus da prova, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO ART. 180, § 3º, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. "
Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa
.
Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer
. Precedentes" (
AgRg
no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
18/12/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/5/2024,
DJe
de 17/5/
2024
)”
.
(grifos meus).

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - NEGOCIAÇÃO DOS BENS A PRESUMIR O CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA - FERRAMENTAS ADQUIRIDAS POR VALOR ABAIXO DO MERCADO E SEM NOTA FISCAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS -
RECURSO DESPROVIDO.
É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos produtos, uma vez que a forma como alegou ter negociado os bens indica que tinha ciência da sua origem criminosa ou condições de presumir tal situação;

cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova
. Recurso desprovido. (
TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. em 01/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2023
)”
.
(grifos meus).

Portanto, as circunstâncias do crime comprovam o dolo do
s
agente
s
, mormente porque fo
ram
surpreendido
s
c
onduzindo
o bem e não f
izeram
nenhuma prova sobre o desconhecimento da origem ilícita da coisa.

A tese defensiva de que a mera posse do veículo não seria suficiente para configurar o elemento subjetivo do crime previsto no art. 311, § 2º, III, do Código Penal não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente, especialmente após a alteração promovida pela Lei n. 14.562/2023.

Com a nova redação, passou a ser expressamente punível a conduta daquele que
:

“(...) adquire,
recebe
, transporta,
conduz
, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou
de qualquer forma utiliza
, em proveito próprio ou alheio,
veículo automotor
(...)
com número de
chassi,
monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que
devesse saber estar adulterado ou remarcado
(...)
”
.

Nota-se, portanto, que a norma passou a abranger condutas que não exigem mais a comprovação de adulteração diretamente praticada pelo agente, bastando que este tenha agido com dolo eventual, ou seja, que soubesse ou devesse saber da irregularidade.

A exigência do elemento subjetivo permanece, mas sua caracterização não se restringe ao conhecimento efetivo da adulteração:
presume-se o dolo quando o agente, diante de circunstâncias objetivas evidentes, opta por se manter em posição de ignorância deliberada.

Conforme já fundamentado
, os réus foram flagrados conduzindo veículo de alto valor com sinais identificadores adulterados, em região sabidamente utilizada para o tráfico de veículos roubados, sem qualquer documentação de origem, e com a chave entregue por pessoa não identificada. A ausência de diligência mínima, como a verificação dos documentos do proprietário ou do veículo, reforça que assumiram o risco da ilicitude, sendo incabível, portanto, a alegação de que a mera posse não é suficiente para a configuração do tipo penal.

Assim, a atual redação do art. 311, § 2º, III do CP evidencia que
não se exige mais a prova de adulteração praticada diretamente pelo agente
, tampouco o conhecimento absoluto da fraude, bastando que ele se encontrasse em situação objetiva que lhe impunha o dever de suspeitar da ilicitude — o que, inequivocamente, ocorreu no caso dos autos.

Neste sentido,
cito
decisão deste egrégio Tribunal de Justiça:

A autoria e o dolo na condução de veículo com sinal identificador adulterado podem ser reconhecidos com base em prova pericial e no comportamento do agente, mesmo sem comprovação de que tenha realizado a adulteração. (...).
TJMT
-
N.U 1005610-45.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025,
publicado
no DJE 28/08/
2025
). (grifos meus).

“(...)
3.
A materialidade e a autoria do delito previsto no art. 311, § 2.º, III, do Código Penal restaram demonstradas por meio dos documentos e depoimentos constantes nos autos, que atestam a condução de veículo com placa adulterada.

4.
O dolo eventual restou caracterizado a partir das circunstâncias fáticas, incluindo resistência à abordagem, destruição do celular e uso de identidade falsa, ciência sobre a origem do bem e ausência de individualização mínima de contratante e destinatário do automóvel
.

5. Comprovada a reincidência e os maus antecedentes, e ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena foi redimensionada para 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além de 8 meses de detenção, fixado o regime inicial fechado, com base no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
A conduta de conduzir veículo com sinais identificadores adulterados está tipificada no art. 311, § 2.º, inciso III, do Código Penal, desde a entrada em vigor da Lei n.º 14.562/2023.
2.
O dolo eventual pode ser inferido das circunstâncias fáticas do caso, especialmente quando presentes sinais externos de ilicitude e comportamentos que demonstram ciência ou aceitação do risco da origem ilícita do bem. 3. É dispensável a prova pericial quando a adulteração dos sinais identificadores é comprovada por outros meios legalmente admitidos
.
(...).
(N.U 1006094-95.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2025,
Publicado
no DJE 12/06/
2025
)
”. (grifos meus).

Diante disso, d
estaca-se que a despeito das alegações defensivas
d
o
desconhecimento
da ilicitude do bem ou
da adulteração
de sinal identificador de
veículo,
estas
não merece
m
acolhimento.

Assim, todos esses elementos — testemunhos, contradições, contexto do flagrante e ausência de explicação convincente — conduzem, de forma segura, ao reconhecimento do dolo exigido para a configuração d
e ambos os crimes
.

Desta forma, o
conjunto probatório dos autos é suficiente e coeso, não deixando margem para dúvidas quanto à prática dos crimes e à autoria delitiva. Assim, o princípio
in dubio pro reo
não se aplica, pois os elementos de convicção permitem a manutenção do decreto condenatório.

b)
Do pleito de aplicação do princípio da consunção em relação aos crimes de receptação e adulteração de sinal de identificador de veículo automotor:

No tocante à aplicação do princípio da consunção entre os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não assiste razão ao apelante.

S
em razão a defesa.

A matéria, de fato, não merece maiores digressões, uma vez que os delitos em questão possuem desígnios autônomos, não havendo relação de meio e fim entre eles. Nenhum dos crimes é preparatório ou necessário para a execução do outro, e os bens jurídicos tutelados são distintos.

Enquanto o crime de receptação visa proteger o patrimônio e, para alguns doutrinadores, também a administração da justiça, o delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor tutela a fé pública, especificamente a credibilidade do registro e identificação dos veículos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a aplicação do princípio da consunção somente é cabível quando há comprovação de que um delito foi meio necessário para a realização do outro, mesmo que os bens jurídicos protegidos sejam distintos. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ACUSADO CONDENADO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33,
CAPUT, E 34 DA LEI N. 11.343/2006, EM CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO DELITO PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.

1.
O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva
.

(...). (
AgRg
no HC n. 796.583/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 21/3/2024)
. (grifos meus).

No presente caso, não se verifica qualquer nexo de dependência entre as condutas praticadas, tampouco pode-se afirmar que uma foi utilizada como meio necessário ou preparatório para a prática da outra.

A
s provas produzidas revelam que o crime de receptação se consumou quando os apelantes receberam o veículo, cientes (ou assumindo o risco) de sua origem ilegítima, conforme demonstrado no tópico anterior.

O delito tipificado pelo artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, por sua vez, consumou-se em momento posterior (ou concomitante), quando os acusados, cientes da adulteração dos sinais identificadores, puseram-se a transportar o veículo pela via pública (BR-174).

Trata-se, portanto, de condutas autônomas, que se consumaram em contextos fáticos distintos, não permitindo concluir pela existência de um único fato naturalístico que justificasse a incidência de apenas um dos tipos penais.

Portanto, inviável a aplicação do princípio da consunção, sendo indevida a absorção do crime de receptação pelo de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, ou vice-versa.

c) Do
pleito de aplicação do princípio da
especialidade:

A tese defensiva de que o crime de receptação (art. 180, CP) deveria ser afastado em favor do tipo "específico" do art. 311, § 2º, III, do Código Penal
,
com base no princípio da especialidade
, também
não se sustenta.

Isso porque não há relação de especialidade entre os dois tipos penais, mas sim previsão de crimes autônomos, com objetos materiais, bens jurídicos tutelados e elementos subjetivos distintos
, conforme já fundamentado
n
o tópico anterior.

A simples coincidência de alguns verbos (como “transportar” ou “conduzir”) não configura sobreposição normativa.

Portanto, sendo delitos com previsões independentes e bens jurídicos diversos, não se aplica o princípio da especialidade, sendo possível a condenação simultânea pelos dois crimes, quando preenchidos os requisitos de ambos
,
como no caso concreto.

d) Do pleito de aplicação do concurso formal de crimes entre os delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor:

Em tese subsidiária requerem
,
os apelantes
,
o reconhecimento do concurso formal dos crimes.

Mais uma vez,
sem razão a defesa.

Dispõe o Código Penal:

Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja
incorrido .
No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

(...).

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até
metade .
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

No caso em tela, observa-se que os apelantes praticaram duas infrações penais distintas, consistentes nos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP).

O requisito essencial para o concurso formal previsto no art. 70
,
do Código Penal é a existência de uma única ação ou omissão, da qual resultam dois ou mais crimes. Contudo, no presente caso, tal premissa não se sustenta, uma vez que os crimes foram cometidos mediante ações autônomas, com momentos consumativos distintos e finalidades independentes.

No que tange ao delito de receptação, os apelantes, ao receberem a camionete roubada, agiram com o propósito de utilizar o bem em proveito próprio, caracterizando-se a violação ao patrimônio. Já na adulteração de sinal identificador, o objetivo foi fraudar a identificação do veículo, atentando contra a fé pública.

O Juízo Sentenciante agiu com a devida técnica ao reconhecer o concurso material entre os crimes, conforme expressamente fundamentado na sentença:

(...)
As condutas típicas previstas no artigo 180 do Código Penal e artigo 311, §2°, III,

do mesmo códex, são autônomas, levando, assim, à admissão do concurso material entre elas.

(...)”.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, corroborou a inviabilidade do concurso formal:

“(...) Como e cediço, a receptação e a adulteração de sinal identificador de veículo automotor configuram crimes de natureza autônoma, com objetividade jurídica diversa e momentos consumativos diversos, de modo que, o
primeiro atenta
contra o patrimônio, e o segundo contra a fé pública, de modo que deve permanecer a aplicação do concurso material (...)”.
(Id.
331408878
).

Portanto, não há que se falar em aplicação do concurso formal, pois os delitos foram praticados de forma independente, ainda que em um mesmo contexto fático. Ausentes os pressupostos do art. 70, do Código Penal, correta a aplicação do concurso material prevista no art. 69, do mesmo diploma legal.

Assim, deve ser mantida a cumulação das penas conforme reconhecido na sentença, afastando-se a
presente
pretensão defensiva.

e
)
D
o
pleito de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, em face da probabilidade de superação da Súmula 231, do STJ
:

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com base em eventual admissão da posse do veículo pelos apelantes.

No entanto, tal pretensão não se sustenta diante das provas dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1194
(REsp n. 2.001.973/RS), fixou teses importantes sobre a matéria, estabelecendo que:

“(...) a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos". (REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/
2025
.).

Contudo, essa orientação exige, ao menos, o reconhecimento parcial da prática delitiva. No caso concreto, os apelantes negaram integralmente os crimes, alegando desconhecimento da origem ilícita do veículo e da adulteração dos sinais identificadores. Não houve, portanto, confissão espontânea que permita o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Ainda que se cogitasse, apenas por
elucidações
, a aplicação da referida atenuante, sua incidência não autorizaria a fixação de pena abaixo do mínimo legal
, como requereu a defesa.

Registro, por oportuno, que não se desconhece a existência de discussão atualmente em curso no Superior Tribunal de Justiça acerca do possível
cancelamento da Súmula 231
, que estabelece:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

A Terceira Seção do STJ iniciou o julgamento de três recursos especiais (REsp 1.869.764, REsp 1.961.480 e REsp 1.987.206) que versam sobre o tema, tendo o Ministro Relator Rogerio
Schietti
Cruz votado pelo
cancelamento do enunciado sumular
. O julgamento encontra-se atualmente suspenso por pedido de vista do Ministro
Messod
Azulay Neto.

Contudo,
enquanto não houver decisão definitiva da Terceira Seção do STJ sobre a matéria
, a Súmula 231 permanece em pleno vigor, devendo ser observada pelos Tribunais pátrios.

Ademais, n
o caso dos autos, as penas-base foram fixadas nos patamares mínimos legais — 1 ano de reclusão para o crime de receptação e 3 anos para o de adulteração —, inexistindo, portanto, margem legal para redução, ainda que fosse reconhecida alguma circunstância atenuante.

A dosimetria observou rigorosamente os limites legais, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

e)
Do pedido de
isenção das custas processuais
:

O pedido de isenção de custas não merece acolhida. A própria sentença já condicionou a cobrança ao fato de o réu não estar representado pela Defensoria Pública
. Transcrevo:

“(...) CONDENO os réus ao pagamento de custas processuais, com fundamento no art. 804 do Código de Processo Penal,
salvo se representado pela Defensoria Pública
(...)
”. (grifos meus)
.

No caso concreto, os apelantes são assistidos pela Defensoria, motivo pelo qual a exigibilidade das custas já se encontra suspensa, inexistindo qualquer gravame a ser corrigido em sede recursal.

Assim, o pleito defensivo é prejudicado, por ausência de interesse recursal
.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO

aos
recurso
s
interposto
s
por
Henrique Vieira da Silva

e
Luiz Carlos Bizerra dos Santos
, mantendo, em todos os seus termos, a sentença condenatória
prolatada
em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026